Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717882-03.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS SOARES PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Vinicius Soares Pimentel contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo do artigo 129, § 1o, incisos I e II, e § 10, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave) e artigo 344 do Código Penal (coação no curso do processo), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (em contexto de violação doméstica), nos autos da ação penal no 0717882-03.2021.8.07.0009, em curso perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF (ID 43169847). O Ministério Público, inicialmente, imputou ao réu a prática do crime de homicídio triplamente qualificado contra mulher, em contexto de violência doméstica, na forma tentada, e do crime de coação no curso do processo (denúncia - ID 43169634 e aditamento - 43169656). A autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, tendo sido decretada a prisão cautelar pelo Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0700775-09.2022.8.07.0009, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 43169637). O cumprimento do Mandado de Prisão ocorreu em 02/02/2022 (ID 43169639). O Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, em 03/02/2022, analisou a regularidade do cumprimento do Mandado de Prisão (ID 43169642). Em 09/02/2022, o Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF manteve a custódia cautelar (ID 43169643). O Juízo a quo, em 11/04/2022, reanalisou a custódia cautelar, mantendo-a (ID 43169714). Em 06/06/2022, foi proferida decisão (ID 43169799), desclassificando o delito imputado ao réu para outro não relacionado à competência do Tribunal do Júri, mas foi reanalisada a prisão preventiva, mantendo-a. Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, imputando-lhe a prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e coação no curso do processo, todos em contexto de violência doméstica, narrando os fatos nos seguintes termos (ID 43169813): “[...] 1o FATO: Em data próxima ao feriado de Natal do ano de 2020 (25/12/2020), na QR 516, Conjunto 14, Lote 09, Samambaia/DF, o denunciado VINÍCIUS SOARES PIMENTEL, agindo de forma livre e consciente, valendo-se de relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES PEREIRA, causando-lhe lesão contusa. Conforme se infere dos autos, o denunciado e a vítima conviveram em união estável por cerca de 03 (três) anos e têm um filho em comum. No dia em apreço, o denunciado e a vítima participavam de uma confraternização na residência de ZILMA SOARES FERREIRA PIMENTEL, genitora do denunciado, quando, em meio a uma discussão, o denunciado desferiu um soco no rosto da vítima. Por conta dessa agressão, a vítima ficou com um dos olhos inchado e roxo, por cerca de 15 (quinze) dias. 2o e 3o FATOS: No dia 03 de novembro de 2021, quarta-feira, no período da manhã, na QR 516, Conjunto 14, Lote 09, Samambaia/DF, o denunciado VINÍCIUS SOARES PIMENTEL, agindo de forma livre e consciente, valendo-se de relação doméstica e íntima de afeto, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES PEREIRA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 1167/2022 (ID: 116661562). O crime foi praticado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com o emprego de meio cruel. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado VINÍCIUS SOARES PIMENTE, agindo de forma livre e consciente, valendo-se de relação doméstica e íntima de afeto, também ameaçou sua então companheira, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES PEREIRA, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Extrai-se dos autos que, no dia 02 de novembro de 2021, no período noturno, ao chegar do trabalho, a vítima avistou o denunciado em um bar, na companhia de algumas mulheres, ocasião em que a vítima discutiu com o denunciado, por entender que ele deveria estar em casa cuidando do filho em comum. Após isso, a vítima retornou para casa, no que foi seguida pelo denunciado, e a discussão prosseguiu, oportunidade em que a vítima afirmou ao denunciado que não queria mais ele e que iria embora no dia seguinte, tendo o casal ido dormir brigado. No dia seguinte, logo pela manhã, a vítima passou a cuidar do filho, para deixá-lo com a babá, pois era seu dia de folga e ela pretendia procurar um imóvel para alugar. O denunciado já estava acordado, sentado no sofá, e a genitora dele, que também morava no imóvel, havia saído para o trabalho. No momento em que a vítima foi ao banheiro, o denunciado, subitamente, a atingiu pelas costas, com uma rasteira ou um soco na nuca, o que fez com que a vítima caísse no chão, batesse a cabeça e perdesse a consciência. Ato contínuo, o denunciado se ajoelhou sobre o abdômen da vítima e passou a esganá-la, asfixiando-a. Acontece que a vítima recobrou a consciência e começou a gritar por socorro, bem como a tentar se desvencilhar do denunciado, no que este desferiu um soco no rosto da vítima e continuou a apertar o pescoço dela. Todavia, temendo que o denunciado a matasse, a vítima não parou gritar, instante em que o denunciado, então, perguntou se, caso ele a soltasse, ela pararia de gritar, no que a vítima assentiu. O denunciado, então, soltou a vítima e interrompeu as agressões contra ela. Na sequência, a vítima, que estava muito machucada e sentido fortes dores, sentou-se no sofá. Nesse momento, o denunciado pegou uma garrafa de vidro, olhou para a vítima e a ameaçou, dizendo que seria melhor matá-la, pois ela estava sofrendo demais e ele acabaria logo com o sofrimento dela. Diante disso, a vítima implorou ao denunciado por sua vida, invocando o amor dele pelo filho em comum, que a tudo assistia aos gritos. Logo após, percebendo a gravidade do estado de saúde da vítima, o denunciado solicitou uma ambulância e deixou o local, levando o filho em comum para a casa da babá, de onde tomou rumo ignorado. A vítima também ligou para o SAMU, sendo então socorrida e levada para o hospital. As agressões praticadas pelo denunciado causaram na vítima lesões contusas na região craniana, cervical, torácica e abdominal, todas descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n.o 1167/2022 (ID: 116661562). Tais lesões resultaram em perigo de vida e incapacidade da vítima para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, notadamente, porque ela sofreu lesão hepática, tendo sido submetida à cirurgia de laparotomia exploradora. 4o FATO: Em data e local que ainda não se pode precisar, porém, após a alta hospitalar da vítima, que ocorreu no dia 08 de novembro de 2021, o denunciado VINÍCIUS SOARES PIMENTEL, agindo de forma livre e consciente, valendo-se de pretérita relação íntima de afeto, usou de grave ameaça contra sua ex-companheira, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, com o fim de favorecer interesse próprio, qual seja, obstruir as investigações na esfera policial e a subsequente ação penal, para não ser responsabilizado por seus crimes. Conforme o apurado nos autos, ainda durante o período de internação da vítima, o denunciado enviou mensagens a ela, via WhatsApp, dizendo que queria visitá-la no hospital, porém, a vítima respondia que não queria mais vê-lo. Após a vítima deixar o hospital, o denunciado continuou a enviar-lhe mensagens, todavia, agora, com ameaças, dizendo que, caso ele fosse preso por culpa dela, quando saísse da prisão, ele a mataria, assim como a genitora, os irmãos e os filhos da vítima, frutos de outro relacionamento. Para que o conteúdo dessas mensagens não ficasse gravado no aparelho da vítima, o denunciado as apagava pouco depois de enviá-las de seu telefone celular (61) 8371-0414, como se verifica em ID: 110737965. Por fim, com suas condutas, o denunciado causou prejuízos morais à vítima, face à violação de direitos inerentes à sua personalidade, tais como dignidade, autoestima, honra e integridade psíquica, suficientes para configurar dano moral, a ser indenizado pelo denunciado em valor compatível com a gravidade de suas condutas e a repercussão dos danos sofridos pela vítima.” O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF recebeu a denúncia e analisou a prisão preventiva do réu, mantendo-a (ID 43169817). Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos I e II, e § 10, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave) e artigo 344 do Código Penal (coação no curso do processo), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (em contexto de violação doméstica). O acusado foi absolvido do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal e foi declarada extinta a punibilidade do crime de ameaça, em razão da decadência. Em relação aos crimes de lesão corporal e de coação no curso do processo foi aplicada a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão legal mínima. Foram indeferidos o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena. Ao sentenciado não foi concedido o direito de recorrer em liberdade, recomendando-o no estabelecimento prisional adequado. É o relatório. Decido. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Vinicius Soares Pimentel, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento de sua prisão preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo porque se trata de crime de natureza grave, além disso o acusado ameaçou a vítima com intuito de obstruir a ação penal. Ademais, é necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima. Além do mais, frise-se que o apelante é reincidente (Ação Penal no 2018.09.1.000561-0, trânsito em julgado em 11/09/2018 – ID 43169846, pág. 6/7), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciado a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Impende ressaltar ainda que a sentença penal manteve a segregação cautelar do acusado, aduzindo a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 43169847, pág. 6). “[...] Agora, diante da presente condenação, merece a continuação de sua segregação cautelar. Os fatos são graves, a vítima demonstrou ter medo do réu, inclusive porque já teria sido agredida em momentos anteriores, o que evidencia a necessidade da manutenção da segregação cautelar a fim de garantir sua integridade física e psicológica. Ademais disso, se trata de sentenciado que responde a outras ações penais, inclusive decorrentes de violência doméstica, de modo que a soltura, neste momento, imporia sério risco não somente à ordem pública como também à integridade física e psicológica da vítima. Por tudo isso, não permito que recorra em liberdade e RECOMENDO-O no estabelecimento prisional adequado.[...]” Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 22 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador